Tribunal: STF
Processo: ARE 1594950
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a aplicação da Súmula 279/STF e a natureza infraconstitucional da controvérsia (doc. 309). 

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul também interpôs recurso  extraordinário, o qual foi desprovido pelo Tribunal de Justiça do mesmo estado (TJRS), com fundamento no Tema 154 da Repercussão Geral. 

O agravante alega, em suma, que: 

A questão relativa ao juízo de admissibilidade de crime doloso contra a vida, nas hipóteses em que testemunha ou vítima, quando ouvida em juízo, altera seu depoimento sem justificativa, tem ensejado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul a interposição de vários recursos extraordinários a esta Suprema Corte. Os casos e as situações objeto de controvérsia guardam identidade de fato e de direito, de modo que as conclusões alcançadas em um precedente devem, por uma questão de lógica jurídica, aplicar-se aos demais casos, salvo se houver alguma diferença que enseje uma exceção (doc. 3, p. 18). 
Sustenta, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, em questões análogas, tem dado provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público, a exemplo da Rcl 59.371/RS, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, e do ARE 1.421.165/RS, da relatoria do Ministro André Mendonça. 

No que se refere à ofensa direta à Constituição, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul aduz que: 

O Superior Tribunal de Justiça, ao desprover o recurso especial do Ministério Público do Rio Grande do Sul, manteve a impronúncia dos recorridos a partir de premissas que esvaziam a competência constitucional do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal. 
Frente a isso, a ofensa à Constituição Federal é direta, tal como já decidido no âmbito desta Suprema Corte em casos similares, relativos à mesma controvérsia, isto é, divergência drástica e injustificada de depoimentos de vítimas ou testemunhas na fase policial e em juízo (doc. 317, p. 9). 

No que diz respeito à aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, o agravante argumenta que a pretensão prescinde do reexame de fatos e provas, pois o que se busca é a revaloração jurídica de fatos e provas. 

Bem examinados os autos, decido. 

O TJRS assim decidiu a controvérsia: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. IMPRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO JÚRI. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO (doc. 200). 

Transcrevo trecho da decisão: 

De efeito, Supremo Tribunal Federal, no RE 593.443/SP (Tema 154 do STF), firmou a seguinte tese: "Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de 'habeas corpus', de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”)". 
[...]
O acórdão, portanto, ao impronunciar os recorridos, coaduna-se com o aludido paradigma qualificado, não havendo, dessa forma, afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. No aspecto, de consignar que a discussão da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, no referido precedente qualificado, deu-se à luz do artigo 129, inciso I, e do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, consoante se extrai da descrição do Tema 154 (doc. 200, pp. 2 a 4). 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim analisou a questão em exame: 

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 154 DO STF. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 
2. Rever a conclusão do Tribunal a quo, a fim de reverter a impronúncia implicaria o vedado reexame de provas, razão pela qual o óbice da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso.
 3. Agravo regimental improvido (doc. 289). 

Reproduzo excerto do voto condutor: 

Como se vê, entendeu a Corte local que "as provas constantes dos autos não justificam a pronúncia dos acusados pelo delito denunciado, porque insuficientes para indicar a autoria delitiva", de modo que não se revela possível a alteração deste entendimento para restabelecer a pronúncia, pois as razões de decidir expostas no acórdão recorrido também pautaram-se no contexto fático da prática delitiva, tornando-se impossível, no caso concreto, a reversão do julgado para sentido oposto, à míngua de uma análise probatória.

Ademais, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Menciono o seguinte julgado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 154 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO MONOPÓLIO DA AÇÃO PENAL , AO JUIZ NATURAL E À SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS (ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF). NEGATIVA DE PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Amapá contra decisão pela qual se negara seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual impugnava acórdão do Tribunal de Justiça pelo qual se deu provimento ao recurso em sentido estrito para impronunciar o recorrido, por considerar que a pronúncia se baseara exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e não confirmados sob o crivo do contraditório em juízo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de impronúncia, fundamentada na insuficiência de provas colhidas sob o contraditório judicial, violaria o princípio constitucional da competência do Tribunal do Júri; e (ii) estabelecer se o recurso extraordinário pode ser admitido para reavaliar matéria fático-probatória e interpretar legislação infraconstitucional. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Na decisão de impronúncia, assentou-se na ausência de prova mínima de autoria produzida em juízo, sendo inadmissível o reexame de fatos e provas na via extraordinária, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
4. A alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVIII, al. “d”, da CRFB, referente à competência do Tribunal do Júri, configura ofensa meramente reflexa, uma vez que a conclusão do acórdão recorrido depende da interpretação prévia de normas infraconstitucionais (CPP, arts. 155 e 414). 

5. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF no Tema nº 154 do ementário da Repercussão Geral, segundo a qual decisões de impronúncia não transgridem o monopólio da ação penal pública nem a soberania do veredicto do Júri. 
6. A jurisprudência do STF reafirma que a pronúncia não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial não submetidos ao contraditório, sob pena de violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental não provido (ARE 1.577.542 AgR/AP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 24/2/2026).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator